Tribunal: TJMT
Processo: 1019677-21.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019677-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), ALOIZIO GOMES DA SILVA - CPF: 070.215.341-91 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CONSIG PROMOTORA DE CREDITO LTDA - ME - CNPJ: 09.215.758/0001-11 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

II - Conforme dicção expressa dos §§ 2º e 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastados os efeitos da própria mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALOIZIO GOMES DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Valores de nº 1031904-17.2020.8.11.0041, manejada em face da
CONSIG PROMOTORA DE CRÉDITO LTDA - MT, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
e
BANCO SAFRA S/A
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que objetivava a suspensão das parcelas devidas ou a readequação do seu valor.

Para tanto, o agravante aduz que foi induzido a erro pelo agente financeiro da primeira agravada, tendo realizado a portabilidade dos empréstimos sem sua anuência e em condições muito desvantajosas e que lhe estão causando sérios prejuízos financeiros.

Pugna pela concessão da liminar recursal para suspender o pagamento das parcelas de empréstimo ou, subsidiariamente, sua repactuação para o valor único de R$ 600,00 (seiscentos reais).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (ID. 58108962).

O Banco Safra S/A apresentou contrarrazões à id. 61962037, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a impossibilidade de conhecimento do agravo face a violação do art. 1.018 do Código de Processo Civil.

Contudo, não obstante não ter sido juntada, na oportunidade, a cópia da petição do agravo de instrumento, a falha não impediu os agravados de se manifestarem nestes autos, tampouco o magistrado singelo de exercer o juízo de retratação, já que, sendo o recurso eletrônico, qualquer das partes tem livre acesso aos autos.

Desse modo, diante da ausência de demonstração de prejuízo, não há como acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento aventada pela parte agravada, sob pena de sacrificar a apreciação do mérito recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II)
VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que o agravante objetivava a suspensão das parcelas devidas ou a readequação do valor delas para a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pois bem.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que,
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do

autor
.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, o próprio agravante, diante da obrigação de pagar, requeira a suspensão das obrigações ou ofereça de forma unilateral a quantia que considera devida, sem o devido contraditório e sem o exame acurado das taxas e encargos devidos.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §§2º e 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil,
as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados,
não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastados os efeitos da própria mora.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO EMBARGANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível à comprovação dos requisitos insertos no art. 300 do CPC/15.
O pagamento das prestações do contrato de empréstimo deve ser realizado diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados. Inteligência do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias ou cautelares, os seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução
. Ausente tais requisitos os efeitos e as consequências da mora subsistem
”. (TJ-MG - AI: 10000200123123001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 01/07/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2020)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - Não é razoável que o agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora. Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §§2º e 3º do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastados o efeito da própria mora
”.
(N.U 1015014-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Ademais, em caso de eventual procedência do pedido do autor, o
montante pago lhe será restituído.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Em tempo, não há, na falta de qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, por onde recusar fé ao estado de hipossuficiência invocado pelo agravante.

Isso porque, os argumentos dele são hábeis em demonstrar sua incapacidade para arcar com as custas processuais, já que o extrato de empréstimo consignado acostado à id. 350820037 consta como base de cálculo da margem consignável o valor de R$ 4.084,83 (quatro mil reais e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e o contrato carreado à id. 350820036 informa como sendo a renda mensal do agravante a quantia de R$ 3.921,93 (três mil novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos, valores que reputo insuficientes para o custeio das custas processuais.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020